Tribunal: TJES
Processo: 5000390-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALIMENTARES REFEICOES EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido
de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante do movimento 407537, que nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI
concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado remova os dados da requerente imediatamente da lista de impedimentos, a fim de que esta possa se cadastrar junto ao Sistema Eletrônico SIGA e, caso queira, apresentar proposta eletrônica ao Edital de Convocação nº 001/2020, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a modificação da capitulação dos fatos não altera e nem introduz fatos novos e, portanto, não viola os princípio do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que está ausente a probabilidade de provimento do direito em razão da legalidade, do cabimento e da razoabilidade da sanção administrativa aplicada à agravada. Além disso, argumenta a impossibilidade de revisão do ato administrativo e da ingerência administrativa do Judiciário no Poder Executivo.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão constante do movimento 410419, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões constantes do movimento 487726.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de
atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão constante do movimento 407537, que nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI
concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado remova os dados da requerente imediatamente da lista de impedimentos, a fim de que esta possa se cadastrar junto ao Sistema Eletrônico SIGA e, caso queira, apresentar proposta eletrônica ao Edital de Convocação nº 001/2020, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a modificação da capitulação dos fatos não altera e nem introduz fatos novos e, portanto, não viola os princípio do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que está ausente a probabilidade de provimento do direito em razão da legalidade, do cabimento e da razoabilidade da sanção administrativa aplicada à agravada. Além disso, argumenta a impossibilidade de revisão do ato administrativo e da ingerência administrativa do Judiciário no Poder Executivo.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão constante do movimento 410419, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão liminar proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante:

“[...]
Neste caso, após compulsar detidamente os autos não vislumbro razões para suspender o pronunciamento atacado, em observância à Teoria dos Motivos Determinantes.

Verifico que na origem a recorrida ingressou com Ação Anulatória para reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 78769329, que culminou na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos.

A empresa agravada, prestadora de serviços em preparo e funcionamento de refeições coletivas a 11 unidades prisionais, foi convidada pela SEJUS, no ano de 2017, para assumir alguns contratos para fornecimento de refeições, em razão da rescisão unilateral do contrato com a empresa COZISUL, por descumprimento de exigências contratuais e sanitárias.

Ao ser fiscalizada pela SEJUS, em junho de 2017, a agravada foi notificada por possuir matéria-prima divergente do estabelecido, sob pena de multa.

Não obstante, ao encaminhar o Relatório nº 059/2018, a administração pública alterou o fundamento da notificação e agravou a penalidade prevista, de forma que o ato administrativo reputado ilegal passou a apresentar a seguinte fundamentação e a respectiva penalidade: “Fraude na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo”, com impedimento de licitar pelo prazo de cinco anos.

Diante de tais premissas, verifica-se que o motivo apontado pela Administração para a notificação e imposição de penalidade à agravada não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na notificação expedida e na defesa apresentada pela recorrida nos autos do referido processo administrativo.

A
teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

Consoante abalizada Doutrina, “
a
aplicação mais importante desse princípio incide sobre os atos discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade
”
(
Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre o tema:

Consoante a teoria dos
motivos determinantes,
o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo.
Nesse contexto,
há vício de legalidade
não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada
a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
(MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, Je 14/11/2011) (sem grifos e destaques no original).

Neste caso, ao contrário do que sustenta o Estado agravante, a alteração do fundamento da punição configura a ilegalidade do ato e, em um análise inicial, o cerceamento de defesa da empresa agravada.

Pelo exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
IN
DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, reforço que acertada foi a decisão do juízo de origem ao permitir o cadastro da agravada junto ao Sistema Eletrônico SIGA, já que a alteração dos fundamento da punição caracteriza a ilegalidade do ato por força da teoria dos motivos determinantes. Em última análise o ato se torna viciado e nulo além de cercear o direito de defesa da empresa agravada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na notificação expedida e na defesa apresentada pela recorrida nos autos do referido processo administrativo.

2.
A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

3.
Neste caso, ao contrário do que sustenta o Estado agravante, a alteração do fundamento da punição configura a ilegalidade do ato e, até mesmo, o cerceamento de defesa da empresa agravada.

4.

Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos

termos do voto do e. Relator.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.